Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-95.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. RENOVAÇÃO DA CNH. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois a prova documental trazida aos autos é suficiente para solução da lide, firmando a competência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da demanda proposta. Preliminar afastada.
3. A natureza consumerista da relação travada entre as partes atrai a modalidade objetiva para fins de responsabilização, exigindo-se, para tanto, apenas a comprovação da prestação de um serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, afastando-se a responsabilidade da prestadora de serviço apenas quando esta comprovar que o defeito alegado não existe ou quando haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela causação do dano. (art. 14, caput e §3o, do CDC).
4. Consta dos autos que o recorrente realizou exame toxicológico, mediante coleta de duas amostras, cujo resultado foi positivo para cocaína, o qual foi confirmado pela contraprova realizada com o material da segunda amostra coletada. Comprovado pela prestadora do serviço, por meio de confirmação na contraprova do exame toxicológico, que o primeiro resultado obtido na amostra original não foi equivocado, não há como se imputar à prestadora de serviços diagnósticos o dever de indenizar o consumidor.
5. A realização de novo exame toxicológico 103 dias após a realização do primeiro não é capaz de invalidar os resultados obtidos no primeiro exame, sobretudo diante de sua confirmação pela contraprova. O erro no resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado por meio da realização de um segundo exame na mesma data, ou pela contraprova. Não tendo o consumidor se desincumbido de seu encargo probatório, à míngua da comprovação da prestação deficiente dos serviços prestados pelo laboratório, não há como acolher seu pedido de reparação por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 55 da Lei no. 9.099/95).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no. 9.099/95.